Tribunal: TJBA
Processo: 8073804-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073804-10.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: CASSIA MARIA RODRIGUES DE MIRANDA LOPES

Advogado(s)
:
MARCELYNA DA SILVA CIPRIANO MARCELINO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III. COMORBIDADES ASSOCIADAS. CONTRAINDICAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO MÉDICA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. COMPROVADA.
RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DOENÇA COBERTA.
DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8073804-10.2024.8.05.0000

interposto por
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
, que se insurge contra a decisão proferida nos autos do processo nº
8139808-26.2024.8.05.0001
movido por

CASSIA MARIA RODRIGUES DE MIRANDA LOPES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,